Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido revisional pelo qual a d. defesa de THIAGO DA COSTA AMARAL pretende a desconstituição de sua condenação definitiva levada a efeito nos autos da ação penal de número 2006.04.1.009524-5, sob o fundamento no sentido de que, no processo de origem, não foram produzidas provas aptas a demonstrar que o requerente teria praticado os crimes pelos quais fora responsabilizado. Distribuídos os autos a esta relatoria, determinei a intimação da d. defesa do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a regularização da instrução desta revisão criminal (ID 22140483). Posteriormente, a pedido da d. defesa, deferi sucessivos prazos adicionais de 10 (dez) dias e de 15 (quinze) dias para que que fossem adotadas as providências instrutórias necessárias (IDs 22880316 e 23438070). Ante à notícia da suspensão do serviço de desarquivamento de processos físicos deste egrégio Tribunal de Justiça, suspendi o curso deste feito por 30 (trinta) dias. Ordenei, outrossim que, ao final do dito período, fosse a d. defesa intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, atendesse ao comando do despacho de ID 22140483, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Todavia, o novo prazo concedido transcorreu in albis, conforme informado na certidão de ID 25491176. Brevemente relatado, passo a decidir. Prima facie, é perceptível que o pedido revisional não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, ao disciplinar o processamento das revisões criminais, o Código de Processo Penal estabelece em seu art. 625, § 1o, que “[o] requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”. Entretanto, observo que a d. defesa não cuidou de trazer todos os elementos de convicção produzidos ao longo da persecução penal, o que, por óbvio, inviabiliza o exame do fundamento central invocado para sustentar o pleito rescisório, a saber, a alegada inexistência de provas que apontem para a autoria dos crimes de homicídio consumado e tentado por parte do requerente. Detecto, ademais, a ausência da cópia do v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória. Noto, ainda, que não veio acostada a estes autos a cópia da certidão de trânsito em julgado da condenação, documento exigido tanto pelo art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal quanto pelo art. 244, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista a evidente deficiência na instrução do pleito revisional, determinei, por meio do despacho de ID 22140483, a intimação da d. defesa para que, sob pena de indeferimento da inicial, promovesse a juntada das cópias do v. acórdão confirmatório da condenação e da respectiva certidão de trânsito em julgado, bem como de todos elementos probatórios produzidos no feito de origem. Todavia, os sucessivos prazos concedidos não parecem ter sido suficientes para a d. defesa desincumbir-se do ônus de efetuar a regularização da instrução destes autos. A propósito, convém destacar que a Portaria Conjunta 16, de 02 de março de 2021, que havia suspendido o desarquivamento de processos físicos deste egrégio Tribunal, foi revogada pela Portaria Conjunta 35, de 29 de abril de 2021, que restabeleceu o serviço em questão. Nesse passo, em respeito ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e aplicável analogicamente aos processos de natureza criminal, a d. defesa deveria, no mínimo, ter demonstrado que está envidando esforços para atender ao despacho de ID 22140483. Não foi o que aconteceu. Conquanto a d. defesa tenha sido expressamente advertida de que o cumprimento ao comando de ID 22140483 era condição de admissibilidade do pedido revisional, certo é que o último prazo de 10 (dez) dias concedido transcorreu in albis, tal como certificado no documento de ID 25491176, sem que nada justifique ou abone a inércia defensiva. A postura nada colaborativa da d. defesa do requerente não só denota o desinteresse no processamento da presente revisão criminal, como também obstaculiza por completo o escorreito exame das alegações trazidas no bojo do pleito revisional. À luz desse cenário, não resta outra medida a ser adotada senão o indeferimento in limine desta revisão criminal, na forma autorizada pelo art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT c/c art. art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal, indefiro liminarmente a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinta a presente revisão criminal sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator